Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703581-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIO ROBERTO DE ALMEIDA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ADESÃO AO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação. 2. Este Tribunal de Justiça vinha decidindo no sentido de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para a acusação, porém, cumpre curva-se ao entendimento do Plenário da Suprema Corte (AI 794971 AgR) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR) no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 3. Não transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado para ambas as partes (19-agosto-2020), imperiosa a reforma da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução penal. 3. Recurso provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso II, da CF, sustentando que o entendimento que altera o termo inicial da prescrição da pretensão executória, para considerá-lo como sendo o trânsito em julgado para ambas as partes, viola flagrantemente o princípio da legalidade. Na petição de ID. 48546947, o recorrente formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso II, da CF, não obstante tenha a parte fundamentado a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o entendimento da turma julgadora está em conformidade com o entendimento do STF, no sentido de que “o marco da prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes” (ARE 786009 AgR-ED-EDv, Relator p/ Acórdão EDSON FACHIN, DJe 2/6/2023). Portanto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1248466 AgR-ED-EDv-AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 17/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos (Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016